Tribunal: TJDFT
Processo: 0738258-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738258-66.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO MANOEL DE SOUZA RECORRIDO: PERIODENT - SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS PROTELÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010 E PROVIMENTO No 09/2010. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA. 1. A possibilidade de a parte opor embargos de declaração reflete o exercício do direito constitucional de petição, não havendo que se falar em início do prazo recursal em momento anterior à prolação da decisão que julga os aclaratórios. 2. A não caracterização da desídia do credor obsta que se entenda como consumada a prescrição intercorrente do título exequendo, uma vez que esta presume a inércia injustificada da parte quando, embora intimada, não promove as diligências necessárias ao impulso do processo. 3. As normas administrativas internas do Tribunal não se sobrepõem ao comando do Código de Processo Civil, o qual determina, na hipótese de não localização de bens passíveis de constrição, a suspensão da marcha procedimental, conforme assegura o inciso III do artigo 791 do CPC. 4. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 921, §5o e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, ao não reconhecer a prescrição intercorrente. Argumenta que o marco temporal para o início da prescrição intercorrente ocorre com a primeira tentativa frustada de localização do devedor. Defende que, caso não seja considerado esse termo inicial, que seja reconhecido como termo inicial a decisão que extinguiu a execução, com o arquivamento do processo. Aduz que não há que se falar em necessidade de suspensão do processo, para termo inicial da prescrição intercorrente. Assevera que a prescrição decorre da lei e não da vontade das partes ou do julgador. Afirma que meras tentativas de localização de bens não é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422 e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 921, §5o e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor. 2. No caso dos autos, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas sim da ausência de bens penhoráveis. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. É inviável a apreciação de alegação de violação ao art. 489 do CPC/2015 quando não opostos embargos de declaração em face do acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284/STF, porquanto deficiente a fundamentação do recurso. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.434.464/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO REGIDO PELO CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a prescrição intercorrente tem início após o prazo judicial fixado de suspensão do processo ou, não havendo fixação, em um ano após seu arquivamento, não sendo mais necessária a prévia intimação do exequente para dar andamento ao processo. Não obstante, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, é necessária a intimação do exequente para apresentar defesa quanto a eventual ocorrência de fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição (AgInt no REsp 1.755.840/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.368.501/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.) (g.n.). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Determino que as futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422 e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023